Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703780-46.2021.8.07.0018 RECORRENTE: AUDAX COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EXAURIMENTO DO OBJETO SUBMETIDO A JULGAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/92. ICMS. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada a concessão de pedido de tutela de urgência em grau de recurso contra o poder público se a pretensão antecipatória enseja o exaurimento do objeto do próprio recurso (art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/90). Precedentes. 2. O art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS e, com base em critérios de conveniência e oportunidade, definir suas alíquotas. 3. Por meio da Lei Distrital no 1.254/96, o legislador estabeleceu as alíquotas aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, com expressa observância ao princípio da seletividade, além de observar a progressividade das alíquotas, de acordo com a maior ou menor capacidade contributiva do contribuinte. 4. Não cabe ao Poder Judiciário estabelecer alíquotas de imposto diversas daquelas criadas pelo legislador ou administrador, sob pena de usurpar do ente federativo a competência que lhe foi atribuída pela própria Constituição Federal, o que caracterizaria violação ao princípio da separação de poderes. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 150, incisos II e IV, e 155, §2o, inciso III, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devido o recolhimento do ICMS com aplicação da alíquota de 18% (dezoito por cento), ao argumento de que os serviços de energia elétrica e telecomunicações seriam essenciais, razão pela qual a incidência das alíquotas de 21% (vinte e um por cento) para energia elétrica e 28% (vinte e oito por cento) para telecomunicações violaria os princípios da seletividade, da isonomia e do não confisco. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 150, incisos II e IV, e 155, §2o, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante à aplicação da alíquota base de 18% (dezoito por cento) para recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicação. Nos termos o art. 155, §2o, III, da CF, o ICMS poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. A Lei Distrital no 1.254/1996, ao dispor sobre o referido imposto no âmbito do Distrito Federal, adotou expressamente a seletividade das alíquotas da seguinte forma: “Art. 18. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são: (...) II – nas operações e prestações internas: a) de 25% (vinte e cinco por cento), para: (...) 13) energia elétrica, para classe residencial e Poder Público, acima de 500 KWh mensais; b) de 21% (vinte e um por cento), para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000 KWh mensais; (...) d) de 12% (doze por cento), para: (...) 3) energia elétrica até 200 KWh mensais; (...) f) de 28% para serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja alíquota específica.” Observa-se que a norma em questão se atentou para seletividade e ainda para a progressividade das alíquotas, de acordo com a maior ou menor capacidade contributiva do contribuinte. O legislador ordinário estabeleceu alíquotas diferenciadas de ICMS para as mercadorias e serviços que especificou, para onerá-los de forma mais ou menos acentuada em função da essencialidade de cada um deles. Ademais, destaca-se que a Constituição Federal prevê a faculdade de adoção, ou não, da seletividade para o ICMS, de modo que a sua efetiva implementação depende da discricionariedade do ente federado, mediante juízo de conveniência e oportunidade. No tocante à proibição de confisco – assim compreendido, na acepção clássica, como o efeito da apropriação desmedida ou desproporcional do Estado sobre um direito patrimonial – não se verifica o caráter confiscatório do ICMS imposto ao contribuinte, pois não há prova de que a exação tenha comprometido, de forma significativa, o seu patrimônio ou que tenha excedido os parâmetros fixados em lei (ID 30399548 - Pág. 4/5). Com efeito, para que a Suprema Corte pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024